Tribunal: STF
Processo: RE 342222
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.
   GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL N. 1.762/86.
   LEGITIMIDADE DA MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.